Tribunal: TJSP
Processo: 7003005-27.2017.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003005-27.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WILLIAN FERNANDO DA SILVA ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO PARCIAL ao presente agravo para cassar a decisão recorrida,
determinando-se que o sentenciado seja submetido ao exame criminológico. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003005-27.2017.8.26.0482 -Voto no 13.453
2
VOTO No 13.453
Agravo em Execução no 7003005-27.2017.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: WILLIAN FERNANDO DA SILVA ROCHA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
WILLIAN FERNANDO DA SILVA ROCHA interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão de fls. 97,
que indeferiu a progressão ao regime prisional aberto pela ausência do
requisito subjetivo.
Afirma
padecer
a
decisão
hostilizada
de
fundamentação insuficiente, sustentando ter cumprido os requisitos legais
para a obtenção ao regime aberto (fls. 106/119).
Ofertada contraminuta (fls. 121/123) e mantida a r.
decisão (fls. 124), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer,
pelo não provimento do agravo (fls. 128/131).
É O RELATÓRIO.
Não há que se falar em inidoneidade da
fundamentação adotada pelo Magistrado a quo para o indeferimento do
pedido progressional, como quer a combativa defesa. Embora sucinta, a
decisão do E. Juiz restou clara e de forma motivada e, por isso, não se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003005-27.2017.8.26.0482 -Voto no 13.453
3
qualquer nulidade.
Conforme se depreende dos autos o agravante
cumpre pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com o término
de cumprimento de pena previsto para o 02.02.2025 (fls. 76/83).
E, embora ostente bom comportamento carcerário
(fls. 76), cometeu crime grave, restando duvidoso o cumprimento de mérito
subjetivo.
A dúvida, contudo, não é suficiente para o
afastamento do benefício, como operado no juízo a quo, fundado somente
na gravidade do crime, longa pena a cumprir e comportamento carcerário.
Por primeiro, é importante frisar que o pedido de
realização de exame criminológico busca nada mais que uma avaliação
realizada por equipe multidisciplinar composta por psicólogo, psiquiatra,
assistente social e outros profissionais que, em conjunto com o diretor da
unidade prisional, avaliam a personalidade do reeducando, sua
periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de reincidência.
Afere-se, assim, a presença de mérito para progressão a regime mais
brando, no qual terá que demonstrar responsabilidade e capacidade
suficientes à sua readaptação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003005-27.2017.8.26.0482 -Voto no 13.453
4
Esta
avaliação,
sem
dúvida,
é
importante
ferramenta para aferição, pelo juízo das execuções, da probabilidade de
retorno gradual do sentenciado ao convívio social.
E, ainda que o juiz não esteja vinculado ao
resultado do exame criminológico, o parecer da equipe multidisciplinar traz
importantes subsídios para sua decisão, já que, sendo desfavorável, traz
sérios receios à concessão do benefício pretendido.
Além do mais, a progressão não é um direito
absoluto e deve ser sopesada com os reflexos que dela advém para a
segurança da sociedade, cabendo ao prudente arbítrio do magistrado
verificar e constatar a presença, ou não, dos requisitos subjetivos do
sentenciado.
Embora a redação do art. 112, da LEP, dada pela Lei
10.792/03, não traga mais a imprescindibilidade do parecer da Comissão
Técnica de Classificação, limitando-se à ostentação de bom comportamento
carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, não afastou a
possibilidade de submissão ao exame criminológico sempre que o juiz
entendê-lo necessário tornando-o, apenas, facultativo e restrito a hipóteses
em que, dentro do poder discricionário do magistrado e de seu prudente
arbítrio, entenda necessário para fornecer subsídios à sua decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003005-27.2017.8.26.0482 -Voto no 13.453
5
Não há dúvidas de que nos casos de crimes graves,
violentos, contra a vida ou com grave ameaça à pessoa o exame
criminológico é indispensável para averiguação do grau de periculosidade e
da aptidão do reeducando ao convívio social, já que permite melhor análise
de suas circunstâncias pessoais, da probabilidade de reincidência e do risco
que sua reintegração traria à sociedade.
Ademais, nos termos da Súmula no. 439 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
E no caso concreto, apesar de ter preenchido o
requisito objetivo, foi o agravante condenado por delito grave.
Portanto, entendendo-se que a progressão não
pode ser afastada por mera dúvida quanto ao cumprimento do requisito
subjetivo, cabível a submissão ao exame criminológico antes que nova
decisão seja proferida.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL
ao presente agravo para cassar a decisão recorrida, determinando-se que o
sentenciado seja submetido ao exame criminológico.
ÁLVARO CASTELLO
Relator